Tribunal: TJPA
Processo: 0027737-69.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0027737-69.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ARIANA VASCONCELOS MARQUES, JOELSON DE JESUS BARBOSA QUARESMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA PARA O INGRESSO NO CURSO (1,65M - MASCULINO E
1,60M - CAN - FEMININO)
. CANDIDATOS CONSIDERADOS INAPTOS NO TESTE FÍSICO ANTROPOMÉTRICO ANTE O FATO DE POSSUÍREM UM CENTÍMETRO A MENOS QUE O EXIGIDO. DIFERENÇA DE ALTURA IRRISÓRIA. DOCUMENTOS, ADEMAIS, QUE COMPROVAM QUE OS CANDIDATO POSSUEM ALTURA EXIGIDA PELO EDITAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTE.
EM QUE PESE A LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, HÁ VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, NA MEDIDA EM QUE SE TORNA DISCRIMINATÓRIO. CANDIDATO COM PLENAS CONDIÇÕES FÍSICAS PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

A formalidade não pode ser considerada de forma absoluta, haja vista o princípio da eficiência administrativa. Precedentes do STJ.

2.

Exigências ou rigorismos exacerbados devem ser afastados, pois a finalidade do concurso é satisfazer o interesse público e selecionar os mais qualificados. Não se questiona a legalidade do edital, mas excluir do certame candidato apenas porque tem 1cm a menos que o exigido, não adere ao princípio da supremacia do interesse público.

3.

As exigências do edital devem ser cumpridas, mas não podem ser interpretadas em sua literalidade pura, pois o que a comissão de concurso deve aferir é se o candidato tem condições físicas para o exercício da atividade policial, não restando claro que a diferença de 1cm a menos desprestigiaria a qualificação do apelados.

4.

Fere a observância ao princípio da finalidade a conduta da Administração que elege como critério preponderante o apego ao rigorismo da literalidade, à capacidade de candidato melhor colocado em critérios de avaliação isonômicos.

5.

Apelação Cível conhecida, porém, improvida.

6.

Sentença confirmada em Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0027737-56.2009.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da apelação, negando-lhe provimento, e confirmar a sentença em remessa necessária,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E

APELAÇÃO CÍVEL,
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença (ID. 2397583) prolatada nos autos da
Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico nº
0027737-56.2009.8.14.0301, ajuizada por
ARIANA VASCONCELOS MARQUES e JOELSON DE JESUS BARBOSA QUARESMA
que, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para determinar a participação dos autores em Concurso Público.

Em síntese, consta da inicial que os autores que se submeteram ao Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará de 2009 (CFSD/PM/2009), através do Edital nº 01/2008-PMPA.

Alegaram que, após terem obtido aprovação nas 1ª e 2ª Etapas, quais sejam, Prova Objetiva e Avaliação Psicotécnica, foram considerados inaptos na Avaliação Médica e Antropométrica, sob o argumento de que possuírem altura mínima necessária (1,65m – masculino, e 1,60m - feminino), tendo apresentado o candidato Joelson de Jesus a altura de 1,64m, e a candidata Ariana Vasconcelos 1,59m.

Informaram que suas medições foram realizadas por técnicas de enfermagem que não possuem formação adequada, haja vista que ao efetuarem o mesmo teste perante médico particular ortopedista, este atestou que ambos os autores possuem a estrutura mínima exigida no edital do certame.

Para comprovar o alegado, juntaram laudos particulares evidenciando possuírem a altura mínima exigida pelo certame.

Em sentença, foi julgada procedente a ação, determinando reingresso dos autores no certame, assegurando a participação nas demais fases do concurso e, caso aprovados, sejam efetuadas suas inscrições no Curso de Formação de Soldados.

Da decisão, foi interposta Apelação Cível (ID. 2397584), sustentando, a legalidade da inaptidão dos candidatos, nos termos do art. 3º, da Lei Estadual nº 6.626/04; sendo correta a eliminação dos recorridos por violação ao disposto no item 10.5.f. do edital.

Salientou que os laudos juntados pelos candidatos jamais poderiam ser levados em consideração, haja vista que não são documentos oficiais, bem como foram emitidos em data posterior à avaliação de saúde.

Teceu comentários quanto a impossibilidade do Judiciário se pronunciar em mérito administrativo.

Ao fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, sendo certificado sob ID. 2397585.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo. (ID. 2499652)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço a sentença sob o enforque da
Remessa Necessária
e o recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Igualmente, conheço da
Apelação Cível
, posto que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem. Conforme relatado, a decisão de piso determinou o reingresso dos autores/apelados no concurso público a qual participaram, reconhecendo que os candidatos se encontram aptos no exame antropométrico, devendo prosseguir no certame e, caso aprovado em todas as etapas, seja habilitado a realizar o Curso de Formação de Soldados.

Em que pese os relevantes argumentos apresentados pelo Apelante, entendo que o presente caso apresenta uma particularidade que deve ser levada em consideração em sua análise, pelo que entendo que a sentença deve ser mantida.

Na hipótese, verifico que
de acordo com a regra contida no edital de abertura nº

01/2008-PMPA, item 4.8 (Id nº 2397461 – fl. 18), a altura mínima para inscrição

no concurso é de 1,65m para o sexo masculino e de 1,60 para o sexo feminino, senão vejamos:

4 DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INSCRIÇÃO NO

CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ.

4.8. Possuir, descalço (a), e descoberto (a), estatura mínima de 1,65m, se do sexo masculino, ou altura mínima de 1,60m, se do sexo feminino.

Entendo que tal exigência, em que pese encontrar respaldo no art. 3º, § 2º, alínea “h” da Lei nº 6.626/2004, não pode ser aplicada de forma absoluta em todos os casos, devendo ser ponderada, como na presente situação, em que o candidato foi eliminado do certame por apresentar a altura de apenas 1 (um) centímetro a menos do exigido pelo edital, o que nos leva a crer que a ausência de um centímetro não irá prejudicar na sua atividade de policial.

Ademais,
os candidatos trouxeram aos autos laudos médicos

particulares, emitidos por Ortopedista (ID. 2397463 – fls. 07 e 08), os quais

informam que Joelson de Jesus Ferreira Barbosa tem a altura de 1,65m e a

candidata Ariana Vasconcelos Marques possui altura de 1,60m, pelo que

alcançariam os requisitos exigidos em edital.

Embora tais documentos não tenham o condão de substituir o exame realizado pela banca examinadora, evidenciam que a diferença de estatura obtida entre os exames é extremamente pequena.

Não obstante, os autores/recorridos já se
encontram no exercício da atividade de policial militar por força de decisão judicial, e em nome do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, concluo que não se afigura razoável reprovar um candidato que, na avaliação da banca examinadora, não atingiu a altura mínima por uma diferença tão irrisória de 1 cm, circunstância essa que irrefutavelmente não desautoriza o exercício da função policial.

Nesse sentido, cito recente decisão desta Turma Recursal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA PARA O INGRESSO NO CURSO (1,65M). CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO TESTE FÍSICO ANTE O FATO DE POSSUIR UM CENTÍMETRO A MENOS QUE O EXIGIDO. DIFERENÇA DE ALTURA IRRISÓRIA. DOCUMENTOS, ADEMAIS, QUE COMPROVAM QUE O CANDIDATO POSSUI 1,65M DE ALTURA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito

Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e

negar-lhe provimento e, em remessa necessária, confirmar os termos da

sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário

Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do

Estado do Pará, no período de dezenove a vinte e seis dias do mês de

abril do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora:

Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto

(5021310, 5021310, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 19-04-2021, Publicado em 29-04-2021)

E ainda, jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - ALTURA MÍNIMA EXIGIDA NO EDITAL - CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO TESTE FÍSICO PARA INGRESSAR NA CARREIRA DE BOMBEIRO MILITAR - DIFERENÇA DE ALTURA IRRISÓRIA CONSTADA EM EXAME REALIZADO PELO INMETRO - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - PRECEDENTE - CONCESSÃO DA ORDEM - SENTENÇA CONFIRMADA. Consoante entendimento firmado na jurisprudência pátria, afigura-se razoável, como condição física, a exigência de uma altura mínima para ocupação de cargos nos quadros da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. Todavia, não é razoável e nem proporcional o ato administrativo que exclui candidato de concurso por não ter atingido a altura prevista no edital (1,65m), uma vez que apresentou estatura de 1,6393mm, o que representa a diferença de 0,0107 milímetros abaixo da altura mínima exigida no concurso. (TJSC, Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 2006.019091-2, de Blumenau, rel. Des. Rui Fortes, Terceira Câmara de Direito Público, j. 06-05-2008).

Sabemos que o edital do concurso público fixa as regras do certame, atendendo aos princípios da legalidade, impessoalidade e publicidade, possibilita os interessados a participação em igualdade de condições, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos. Para a Administração, se revela a melhor forma de selecionar os mais qualificados para servir ao Poder Público.

Seu conteúdo vincula a Administração Pública, impondo o dever de observá-lo, porque a discricionariedade administrativa fica limitada à abertura ou não do certame.

No entanto, exigências ou rigorismos exacerbados devem ser afastados, pois a finalidade do concurso é satisfazer o interesse público e selecionar os mais qualificados. Não se questiona a legalidade do edital, mas excluir do certame candidato apenas porque tem 1cm a menos que o exigido, não adere ao princípio da supremacia do interesse público.

As exigências do edital devem ser cumpridas, mas não podem ser interpretadas em sua literalidade pura, pois o que a comissão de concurso deve aferir é se o candidato tem condições para o exercício da atividade policial, o que como já afirmei, não me parece que 1cm a menos desprestigiaria a qualificação dos apelados.

Tenho que não é razoável que uma questão de extrema formalidade afaste o candidato de processo de seleção quando o mesmo preenche os requisitos para a concorrência. É relevante o argumento que indica a ausência de observância ao princípio da finalidade na conduta da Administração que elege como critério preponderante o apego ao rigorismo da literalidade, à capacidade de candidato melhor colocado em critérios de avaliação isonômicos.

Destaco que o argumento de que a formalidade é sempre essencial para o ato administrativo não pode ser considerado de forma absoluta, haja vista o princípio da eficiência administrativa.

Acerca de tal ponderação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO PRELIMINAR. DUPLICIDADE DE INDICAÇÃO DO CPF. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO. INCABIMENTO. I - Na espécie dos autos, ofende o princípio da razoabilidade, bem como constitui excesso de formalismo na interpretação das regras editalícias, o ato da autoridade impetrada que indefere inscrição preliminar no concurso, em razão da suposta indicação dúplice de documento no mesmo processo de seleção. (...) Vislumbra-se possível equívoco no preenchimento do pedido de inscrição, via internet, gerando dúvidas sobre a inscrição preliminar, o que não justifica o impedimento da inscrição, tanto mais quando é possível também atribuir o erro a falha técnica da Administração. Não é razoável que uma questão meramente formal afaste o candidato de processo de seleção quando o mesmo preenche os requisitos para a concorrência. Ainda que se atribua exclusivamente ao impetrante a ausência de atenção no preenchimento do pedido de sua inscrição, é relevante o argumento que indica a ausência de observância ao princípio da finalidade na conduta da Administração que elege como critério preponderante o apego ao formalismo. (...) Destaco que o argumento de que a formalidade é sempre essencial para o ato administrativo não pode ser considerado de forma absoluta, haja vista o princípio da eficiência administrativa. Assim, se o ato alcançou o fim a que se destinava, e não houve nenhum prejuízo para a administração, como ocorreu no caso em exame, exigir uma excessiva formalidade não seria recomendável'. (...). Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ, AgRg no AREsp. 822.179/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/03/2016). Em face do exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. I. Brasília (DF), 11 de outubro de 2016. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES Relatora

(STJ - AREsp: 996590 DF 2016/0265546-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 08/11/2016)

Portanto, i
nterpretar a situação dos autos com extrema literalidade ao Edital, sem levar em consideração as demais particularidades dos candidatps, e suas aptidões aferidas nas etapas do certame, mantendo o
ato administrativo que o excluiu do certame, seria desprestigiar princípios da razoabilidade e da proporcionalidade constitucionalmente preconizados.

Assim, não diviso motivos para reformar a decisão de 1º grau.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença irretocável pelos fundamentos acima expostos.

Sentença confirmada em
REMESSA NECESSÁRIA.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2021